Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716122-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Spot Representações e Serviços Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em mandado de segurança, indeferiu a liminar (autos no 0704119-34.2023.8.07.0018, ID no 156195315). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 46272264. Foi interposto agravo interno. 3. Na origem foi prolatada sentença que denegou a segurança (ID no 465694428, autos no 0704119-34.2023.8.07.0018). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7 No processo originário (proc. no 0704119-34.2023.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID no 465694428). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço os agravos em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 1.000,00). 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO